Tribunal: STF
Processo: RE 1284899
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO SEM ANUÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXTINÇÃO DO INSTITUTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “promoveu-se a transferência do Recorrente, servidor público estadual ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia. O ato administrativo de transferência, que transborda os limites da discricionariedade, moveu servidores da administração indireta para órgão da administração direta sem a anuência devida, conforme determina a Constituição do Estado de Minas Gerais” (fl. 9, e-doc. 15).
    Assevera “inválida/nula a transferência do Recorrente de um órgão da Administração Pública indireta para outro da Administração Pública direta, sem a sua aquiescência, vez que realizado em inobservância à disposição do art. 14, § 13 da CEMG, e por isso, em notária transgressão ao previsto nos arts. 5º, inc. II e 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 13, e-doc. 15). 
    Pede “seja o Recurso Extraordinário admitido e provido para reformar o acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, porquanto, viola os arts. 5º, inc. II, 37, caput, e 37, inc. II, da CR/ 88, devendo esta Colenda Corte, anular o ato administrativo de transferência do Recorrente, vez que este integrava um órgão da Administração Pública indireta e foi transferido para órgão da Administração Pública direta, sem a devida anuência. E ainda, seja determinada a transferência do Recorrente para a Fundação João Pinheiro, cessando-se o assédio moral perpetrado pelo Réu, pois é a única entidade da administração pública indireta que possui o cargo da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, pelo que foi argumentado nos tópicos IV.1 desta peça” (fl. 20, e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Ressalto inicialmente que os atos administrativos gozam de presunção iuris tantum de legitimidade. Portanto, presume-se correto e legítimo o ato administrativo consistente na transferência do recorrente, pelo que a esta parte competia desconstituir tal presunção, que, por sua natureza jurídica, admite prova em sentido contrário. Ora, a parte recorrente não desconstituiu a referida presunção iuris tantum. Ademais, ressalto que, por meio da Lei n° 22.289/2016, extinguiu-se o Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTEC). As competências relativas à coordenação e execução de pesquisas nas áreas de geografia, cartografia e geologia, exceto os de mapeamento básico técnico-científico de geologia econômica, foram transferidas para a Fundação João Pinheiro. O administrador, no caso, agiu nos limites de sua discricionariedade e o recorrente, por sua vez, não logrou demonstrar a existência de nenhuma ilegalidade. As alegações de assédio moral e de exercício de atividade imprópria, do mesmo modo, não encontram respaldo nos autos. E a alegação sem prova é como um sino sem badalo; de nada vale. Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Marcos Antônio da Silva bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito” (fls. 2-3, e-doc. 13).
    Para analisar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei n. 22.289/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Investigador da Polícia Civil. Transferência de local de trabalho por razões funcionais e administrativas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA DE ENGENHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA PARA O PODER EXECUTIVO FLUMINENSE. LEI ESTADUAL 269/1979. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. RECONDUÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 702.599-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora